Tribunal: TJMT
Processo: 1017190-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017190-13.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS AGRAVOS INTERNOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra decisão monocrática que negou provimento às apelações e manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, reduzindo as multas aplicadas pelo PROCON/MT para o valor uniforme de R$ 21.000,00 por infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode revisar o mérito do ato administrativo sancionador e reduzir o valor da multa aplicada pelo PROCON/MT; (ii) estabelecer se os autos de infração lavrados contra a Energisa são nulos por ausência de motivação e cerceamento de defesa, ou se as multas mantidas permanecem desproporcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O controle jurisdicional sobre sanções administrativas é legítimo, especialmente para verificar a observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia, sem que isso implique afronta à separação dos poderes.

4. A fixação de valores distintos para infrações de mesma natureza e gravidade viola o princípio da isonomia, legitimando a atuação judicial para uniformização do montante sancionatório.

5. A alegação de nulidade dos autos de infração por ausência de motivação e cerceamento de defesa não procede, tendo em vista que os atos administrativos indicaram de forma suficiente os fundamentos legais e fáticos das sanções aplicadas.

6. A invocação de resoluções da ANEEL não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a concessionária e os usuários, sendo legítima a atuação do PROCON em caso de práticas abusivas.

7. O valor fixado em R$ 21.000,00 revela-se adequado à gravidade das infrações e à capacidade econômica da concessionária, não havendo desproporcionalidade nem caráter confiscatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. É admissível a revisão judicial de sanções administrativas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor quando evidenciada violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade ou isonomia. 2. A atuação do PROCON é legítima nas relações entre consumidores e concessionárias de serviços públicos, não sendo afastada por normas setoriais.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recursos de
Agravo Interno
interpostos, respectivamente, pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da decisão monocrática que negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir as multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT ao patamar uniforme de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para cada infração.

1 – Recurso do Estado de Mato Grosso

O Estado sustenta, em síntese, a impossibilidade de o Poder Judiciário apreciar o mérito do procedimento administrativo e, consequentemente, reduzir a sanção administrativa que foi aplicada em observância ao parâmetros legais.

Defende que a redução da multa viola os princípios da separação dos poderes e da legalidade, além de enfraquecer o caráter pedagógico e punitivo da sanção, pugnando pelo restabelecimento dos valores originais.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática, reconhecendo a higidez das multas impostas pelo Procon.

Nas contrarrazões, a Energisa defende a manutenção da redução operada ou sua ampliação, destacando a desproporcionalidade das multas originais (Id. 338485851).

2 – Recurso da Energisa

A agravante reitera as teses de nulidade dos processos administrativos por ausência de motivação adequada e cerceamento de defesa.

Alega a regularidade de sua conduta, amparada nas resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), sustentando a inexistência de infração às normas consumeristas.

Subsidiariamente, aduz que o valor de R$ 21.000,00, mantido pela decisão agravada, permanece desproporcional e confiscatório diante da natureza individual das reclamações e dos baixos valores das faturas contestadas, pleiteando a redução para patamares entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00.

O Estado, em contrarrazões ao recurso, pugna pela manutenção da higidez dos autos de infração e da penalidade, refutando as alegações de nulidade e de regularidade da conduta da empresa (Id. 338882858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de agravos internos interpostos pelo Estado e pela Energisa contra decisão monocrática que manteve sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos pela empresa agravante, reduzindo as multas aplicadas pelo PROCON/MT ao valor uniforme de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) por infração.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno tem por finalidade submeter ao órgão colegiado a reavaliação da decisão proferida monocraticamente pelo relator. Para tanto, exige-se da parte agravante impugnação específica e fundamentada dos motivos da decisão recorrida, não bastando a simples repetição de argumentos já apreciados.

No caso, verifica-se que tanto o Estado quanto a Energisa limitaram-se a renovar as teses anteriormente deduzidas, sem apresentar elementos novos ou juridicamente relevantes aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada.

Trata-se, portanto, de simples inconformismo com o resultado do julgamento, desacompanhado de qualquer demonstração concreta de equívoco na análise do mérito ou de vício no procedimento adotado.

1.
Da análise do recurso do Estado de Mato Grosso

O Estado agravante insiste na tese da impossibilidade de o Poder Judiciário revisar o mérito do ato administrativo sancionador, invocando os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Contudo, tal alegação não se sustenta diante da moderna compreensão do Direito Administrativo Sancionador.

A atividade sancionatória da Administração Pública, embora envolva certa margem de discricionaridade, está sujeita ao controle jurisdicional, especialmente quanto à observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia. O Judiciário não substitui o administrador na definição da conveniência da sanção, mas atua para corrigir excessos que desbordem da finalidade legal.

No caso concreto, a sentença observou que o PROCON aplicou sanções de valor desigual (entre R$ 21.000,00 e R$ 28.000,00) para infrações de natureza idêntica e gravidades equivalentes. Tal disparidade configura violação ao princípio da isonomia, legitimando a intervenção judicial para uniformização dos valores, sem que isso implique afastamento da competência sancionatória da do ente público.

A fixação do valor em R$ 21.000,00 preserva o caráter punitivo e pedagógico da sanção, ao mesmo tempo em que evita excessos que poderiam configurar enriquecimento indevido do Estado ou desproporcionalidade na atuação administrativa.

A alegada afronta ao artigo 57 do CDC também não procede, pois, a própria norma impõe a observância da gravidade da infração, vantagem obtida e da condição econômica do fornecedor na fixação da multa — critérios que, conforme demonstrado, foram devidamente considerados.

Portanto, o recurso do Estado deve ser desprovido.

2. Da Análise do Recurso da Energisa

A concessionária reitera a tese de nulidade dos autos de infração, sustentando ausência de motivação e cerceamento de defesa. Todavia, conforme já analisado na decisão agravada, os atos administrativos, embora sucintos, apresentaram motivação suficiente para identificar a conduta infracional, justificar a penalidade aplicada e permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Imposta esclarecer que a mera discordância da parte com o conteúdo do ato administrativo não equivale à ausência de motivação.

Ademais, não foram constatados vícios formais ou materiais que comprometem a validade dos autos de infração, sendo legítimas as penalidades aplicadas – ressalvada, como já decidido, a necessidade de adequação dos valores.

A agravante também sustenta que sua conduta estaria respaldada por resoluções da ANEEL e que não teria infringido normas consumeristas. Entretanto, trata-se de relação essencialmente de consumo, regida por normas de ordem pública previstas no CDC, as quais não podem ser afastadas por normas setoriais. A atuação unilateral da concessionária, ao constatar suposta irregularidade no medidor (TOI), sem perícia técnica imparcial e sem observância do contraditório substancial, configura prática abusiva à luz do CDC, legitimando a atuação do órgão de defesa do consumidor.

Quanto ao pedido subsidiário de redução das multas para valores entre R$ 3.000,00 e R$ 5.000,00, a pretensão não merece acolhida.

A sanção administrativa deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta e a capacidade econômica do infrator, de modo a preservar sua função dissuasória. No caso, a Energisa é empresa de grande porte, e a fixação de valores irrisórios transformaria a sanção em mero custo operacional, estimulando a reiteração da conduta infracional.

O valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) revela-se adequado à natureza da infração — consistente em cobrança indevida e falha na prestação de serviço essencial — e à condição econômico-financeira da agravante.

Os precedentes trazidos pela agravante não se prestam à solução da controvérsia. Além de tratarem de situações fáticas distintas e isoladas, referem-se a processos administrativos individualizados e sem qualquer correlação com o presente caso, que engloba quatro procedimentos sancionadores autônomos relacionados à recuperação e consumo.

Tal circunstância demonstra reiteração de conduta infracional, revelando o caráter reincidente da empresa e reforçando a necessidade de manutenção de sanção eficaz e proporcional. Assim, os julgados invocados não possuem força persuasiva para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

3. Conclusão

Dessa forma, os argumentos deduzidos por ambas as partes não se mostram aptos a afastar os fundamentos da decisão agravada. O Estado não demonstrou qualquer ilegalidade na intervenção judicial, e a Energisa não comprovou a nulidade dos autos de infração nem a desproporcionalidade das multas.

A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, segundo a qual é legítima a revisão judicial dos valores das multas administrativas quando evidenciada desproporcionalidade, bem como a aplicação do CDC às concessionárias de serviço público nas relações com o consumidor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Agravos Internos interpostos pelo
Estado de Mato Grosso e pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, mantendo a decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026